Tribunal: TJBA
Processo: 0549517-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549517-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Banco Olé Bonsucesso Consignado SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: Haroldo Castro Silva

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECÁLCULO DE JUROS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES VEDADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento (art. 924, II, CPC). O recorrente sustenta que a inércia do banco em readequar as parcelas gerou prejuízo material, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para reaver os valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para restituição de valores, quando o título executivo judicial transitado em julgado excluiu expressamente o direito do autor à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial (acórdão proferido na fase de conhecimento) determinou a redução dos juros remuneratórios, mas vedou a restituição de eventuais valores pagos a maior.

O laudo pericial homologado constatou a quitação técnica do contrato em junho de 2021 com a aplicação da taxa revista.

A pretensão de obter indenização por perdas e danos equivalente aos valores pagos após a quitação técnica configura tentativa de burlar a proibição de restituição fixada na coisa julgada.

A declaração de extinção da execução pela satisfação da obrigação é medida que se impõe diante da inexistência de saldo devedor e da impossibilidade de devolução do indébito por força do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não pode ser utilizada como via transversa para obter restituição de valores expressamente vedada por decisão transitada em julgado. 2. Operada a quitação técnica do contrato conforme os parâmetros revisionais e satisfeita a verba honorária, correta a extinção da execução pela satisfação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0549517-69.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAROLDO CASTRO SILVA
e como apelado
BANCO BS2 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça